Tribunal: TJPA
Processo: 0012562-61.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012562-61.2017.8.14.0040

APELANTE: ROSIANE SOUZA LOPES, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSIANE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que anulou a sentença proferida em primeiro grau e deu por prejudicadas as demais alegações. O embargante alega a existência de contradição entre a qualidade da conduta processual da embargada e a decretação da nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve contradição no acórdão embargado ao anular a sentença e dar por prejudicadas as demais alegações, considerando a conduta processual da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, deve haver incongruência entre seus fundamentos e sua conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais e fundamentou de forma clara a necessidade de anulação da sentença, inexistindo contradição que justifique a interposição dos embargos.

6.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com o objetivo de modificar o julgado sob a justificativa de aclaramento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizando-se pela existência de proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão da decisão.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

3.

A anulação da sentença com base em vício processual não caracteriza, por si só, contradição quando devidamente fundamentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/03/2022; TJ-MG, ED 10000204418263002,

Rel. Otávio Portes, j. 26/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012562-61.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

EMBARGANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

EMBARGADO:
ROSIANE SOUZA LOPES

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
respectivamente opostos por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID.

24460172)

em face do acórdão de ID.

24058001 que havia conhecido do apelo de interposto contra
ROSIANE SOUZA LOPES,
inclusive o adesivo desta e anulado a sentença prejudicando demais alegações.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...)
Ante o exposto, conheço do recurso de L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, anula-se a sentença de ID. 22775365 e dou por prejudicadas as demais alegações.
(...)”

Em suas razões,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID.

24460172)
anuncia
contradição

quando a qualidade da conduta processual da Embargada
– Requerida na origem –
e a decretação de nulidade da sentença.

Contraminuta, não apresentadas conforme o IDs.

24699626.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012562-61.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

EMBARGADO: ROSIANE SOUZA LOPES

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Pois bem.

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Quando L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID. 24460172) anuncia contradição quando a qualidade da conduta processual da Embargada
– Requerida na origem –
e a decretação de nulidade da sentença, a bem da verdade busca dar nova perspectiva jurídica sobre a intimação e conduta processual para comprimento da prova.

Ocorre que, como dito no acórdão objurgado, o mero ato ordinatório para vista às partes do processo
não pode ser tido como cumpridor do comando de intimação prévia
inclusive porque nele, deve constar especificamente o ato a ser praticado: apresentação de pontos incontroversos e controversos e sobre estes últimos, a prova que a parte pretende produzir. Não há qualquer contradição!

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Ante o exposto, eminentes pares, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, analisados todos os levantes propostos e rechaçados nos termos do voto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025